Tribunal: TJMT
Processo: 8016732-06.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016732-06.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TERESINHA DE JESUS COLVERO LIBERALI - CPF: 353.427.811-91 (RECORRENTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ENTERCRED SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. - ME - CNPJ: 13.107.367/0001-50 (RECORRIDO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU

Embargos de Declaração n.
8016732-06.2015.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Parte Embargado(s):
Teresinha De Jesus Colvero Liberali e Entercred Solucões Integradas Ltda - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 313

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – SISTEMA PROJUDI
– NULIDADE NÃO VERIFICADA –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta e. Turma Recursal, que, à unanimidade,
em processo sob a minha relatoria
, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento.

A parte recorrida, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a nulidade da sentença, porquanto somente foi expedida intimação na forma eletrônica e não via Diário da Justiça, de sentença prolatada no Projudi.

A parte embargada, ainda que intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, não vislumbro obscuridade a ensejar a necessidade de declaração de nulidade da sentença, conforme os pontos alegados pela parte embargante.

Quando da análise dos andamentos processuais no sistema Projudi, vê-se que foi expedida intimação para o advogado do Banco Bradesco Financiamentos S.A., conforme mov. 37.0, e no mov. 40.0 consta registro da intimação feita automaticamente pelo sistema.

Acerca do assunto, a Lei no. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu art. 9o, § 1o, que: "
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
.”.

A toda evidência, as intimações ocorrendo no próprio sistema PROJUDI, cabe aos interessados procederem à leitura das notificações voluntariamente, no prazo de 10 dias, sob pena de ocorrer na forma automática, como ocorreu no caso ora analisado, conforme art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.

Frisa-se, ainda, que
o sistema Projudi possui campo próprio para
o
advogado requerer a habilitação nos autos, de forma que, após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática.

Ademais, o artigo 5o da Lei 11.419/2006, dispõe que
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Na mesma toada, tem-se o artigo 270 do CPC, ao prescrever que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”
.

Desta feita, não há falar em nulidade processual, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular, com as devidas intimações e notificações eletrônicas.

Por fim, como não vislumbro a existência de indícios que demonstrem o possível intuito protelatório dos presentes embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022